Tribunal: TJDFT
Processo: 0743019-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743019-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: ARNALDO ROCHA MUNDIM JUNIOR, SEBASTIAO ALVES PEREIRA NETO D E C I S Ã O Em petição (ID 25359329), o Distrito Federal pleiteia a concessão de prazo de 30 dias para analisar a proposta de acordo da parte ré, “haja a vista a necessidade de tramitar o pedido no âmbito interno” da PGDF. Defiro. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora